Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-87.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Negativa de cobertura para a realização de quimioterapia e radioterapia. Contrato anterior à Lei no 9.656/1998 e não adaptado, o que afasta a incidência do diploma legal. Relação jurídica, entretanto, que é regida pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Negativa de cobertura para a realização de quimioterapia e radioterapia. Contrato anterior à Lei no 9.656/1998 e não adaptado, o que afasta a incidência do diploma legal. Relação jurídica, entretanto, que é regida pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, bem como pelos deveres contratuais de cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva. Cláusula que prevê o custo operacional do atendimento afastada, porquanto abusiva, a teor do que dispõem os artigos 51 e 54, §§3o e 4o do CDC. Recusa da ré coloca em risco a saúde do beneficiário do plano, a qual é o objeto do ajuste. Aplicação da Súmula 95 deste Eg. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.